Tribunal: TJMT
Processo: 1001477-30.2017.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001477-30.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Telefonia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCOS WOICICHOSKI - CPF: 001.101.541-18 (APELANTE), ANDRE FIGUEREDO DA SILVA - CPF: 007.596.111-30 (ADVOGADO), JANAINA DE LIMA MOTA WOICICHOSKI - CPF: 014.742.221-37 (APELANTE), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TAIANA SANTOS AZEVEDO - CPF: 959.677.451-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPEDIMENTO DE HABILITAÇÃO - CADASTRO LINHA TELEFONICA EM OPERADORA - ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 17, CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade, constituindo esta última na pertinência subjetiva da ação, ou seja, na possível titularidade dos direitos e das obrigações em disputa no plano do direito material.

Não havendo elementos de prova suficientes nos autos para desconstituir a r. sentença, deve a mesma ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARCOS WOICICHOSKI e JANAINA DE LIMA MOTA WOICICHOSKI, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1001477-30.2017.8.11.0045, com fundamento nos artigos 6º e 267, VI, e § 3º do Código de Processo Civil, e diante da carência da ação decorrente da falta de legitimidade ativa ad causam, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, porquanto ausente uma das condições da ação. Por fim, pela sucumbência e já que devida, fica a parte autora condenada no pagamento das custas e despesas processuais, ficando, porém, sob condição suspensiva ante a gratuidade da Justiça, que ora defiro. Sem honorários, eis que a parte contrária sequer foi citada.

Sustentam os apelantes que, ‘tiveram cadastradas 03 (três) linhas telefônicas com seus dados nos últimos dias, sem qualquer autorização sua perante a operadora VIVO. Mesmo após o pedido de cancelamento das duas primeiras linhas habilitadas (66 99982-9861) e (66 99600-7613), o apelante teve mais uma linha habilitada em seu nome (66 99711-3550). Importante frisar novamente que nenhumas das linhas pertencem, nem tampouco são de conhecimento do apelante. Certo e incontestável é que a apelada não pode habilitando linhas telefônicas e fornecer produtos e serviços sem a autorização expressa do consumidor. Acerca do tema, trazemos à baila, com a devida vênia concessa, o disposto no art. 39, incisos III e VI do CDC.’.

Argumentam que não possuem nenhuma linha telefônica habilitada com a apelada; bem como, o objetivo desta demanda é resguardar o direito de que nenhuma nova linha seja habilitada em nome de nenhum dos apelantes sem autorização expressa e, assim evitar que outros incidentes como os que foram aqui noticiados venham a ocorrer.

Requer seja deferida a gratuidade da justiça; seja concedida a tutela de urgência vindicada, determinando que a apelada se abstenha de habilitar qualquer linha telefônica ou serviço em nome dos apelantes, sem a expressa autorização, sob pena de incorrer em multa diária no valor sugerido de R$ 500,00 (quinhentos reais), ou outro valor arbitrado; no mérito, que seja reformada a sentença de piso, e que seja determinado que a apelada não cadastre qualquer linha ou serviço em nome dos apelantes e, não havendo interposição de recurso ou contestação, que a decisão se estabilize nos termos do art. 303 do NCPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARCOS WOICICHOSKI e JANAINA DE LIMA MOTA WOICICHOSKI, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1001477-30.2017.8.11.0045, com fundamento nos artigos 6º e 267, VI, e § 3º do Código de Processo Civil, e diante da carência da ação decorrente da falta de legitimidade ativa ad causam, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, porquanto ausente uma das condições da ação. Por fim, pela sucumbência e já que devida, fica a parte autora condenada no pagamento das custas e despesas processuais, ficando, porém, sob condição suspensiva ante a gratuidade da Justiça, que ora defiro. Sem honorários, eis que a parte contrária sequer foi citada.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Passo a análise.

Com a vênia devida aos argumentos expendidos no bojo do recurso, tenho que a sentença em exame não merece a acolhida pretendida, principalmente quando o juízo aponta que:

“(...)A falta de titularidade ativa ou passiva, do direito material a ser apreciado em juízo, ou, ainda, de direito à substituição, em pleito judicial, do titular de um dos interesses em conflito, traduz a ilegitimidade de parte.

No presente caso, verifica-se que a parte requerida não é parte legitima nem apta para sofrer as consequências jurídicas da presente ação de obrigação de fazer, uma vez que não figurou, segundo a inicial, em qualquer cadastro da linha telefônica dos requerentes.

Da leitura do presente feito constata-se que a operadora que realizou o cadastro da linha telefônica em nome do requerente foi a VIVO conforme Doc. Num. 6690619 - Pág. 6 e relatos da petição inaugural.

Assim sendo, e considerando que apesar de intimada para esclarecimento a respeito, quedou-se a parte autora inerte, tenho que tais razões expendidas conduzem à carência da ação, ante a ausência de uma de suas condições, qual seja, a legitimidade passiva ad causam. No caso, não se faz presente, no dizer de Alfredo Buzaid, “a pertinência subjetiva da ação”, isto é, a regularidade do poder de demandar e de ser demandado sobre determinado objeto. A parte requerida, no caso, não está legitimada para agir em relação ao objeto da demanda. (...)”.

Portanto, escorreita a decisão do juiz “a quo”, devendo ser mantida em sua totalidade o mérito da ação, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir, a teor do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, que explica:

“PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA. VIABILIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Revela-se improcedente suposta ofensa ao art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem, ainda que não aprecie todos os argumentos expendidos pela parte recorrente, atém-se aos contornos da lide e fundamenta sua decisão em base jurídica adequada e suficiente ao desate da questão controvertida. 2. É predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum. 3. Recurso especial não-provido.” (REsp 662.272/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2007, DJ 27/09/2007, p. 248) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS MONITÓRIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. No julgamento da apelação, o Tribunal local pode adotar ou ratificar, como razões de decidir, os fundamentos da sentença, prática que não acarreta omissão, não implica ausência de fundamentação nem gera nulidade. Precedentes.”2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1075290/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018)

Nos termos do art. 17, CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade, lecionando Humberto Theodoro Júnior, a respeito desta última condição da ação, que:

A segunda condição da ação, a legitimidade (legitimatio ad causam), é a titularidade ativa e passiva da ação, na linguagem de Liebman. "É a pertinência subjetiva da ação".

Parte, em sentido processual, é um dos sujeitos da relação processual contrapostos diante do órgão judicial, isto é, aquele que pede a tutela jurisdicional (autor) e aquele em face de quem se pretende fazer atuar dita tutela (réu). Mas, para que o provimento de mérito seja alcançado, para que a lide seja efetivamente solucionada, não basta existir um sujeito ativo e um sujeito passivo. É preciso que os sujeitos sejam, de acordo com a lei, partes legítimas, pois se tal não ocorrer o processo se extinguirá sem resolução do mérito (art. 485, VI).

Entende Arruda Alvim que "estará legitimado o autor quando for o possível titular do direito pretendido, ao passo que a legitimidade do réu decorre do fato de ser ele a pessoa indicada, em sendo procedente a ação, a suportar os efeitos oriundos da sentença".

(...)

Destarte, legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. Essa legitimação, que corresponde à regra geral do processo civil, recebe da doutrina a denominação de legitimação ordinária. Sua característica básica é a coincidência da titularidade processual com a titularidade hipotética dos direitos e das obrigações em disputa no plano do direito material (Curso de Direito Processual Civil, Volume I: Teoria Geral do Direito Processual Civil, Processo de Conhecimento e Procedimento Comum, 56ª edição revista, atualizada e ampliada, Rio de Janeiro: Forense, 2015)

Compulsando os autos, depreende-se que os apelantes arrolaram a requerida ora apelada no polo passivo da demanda; porem diante as alegações iniciais e documentos acostados aos autos esta não é parte legitima nem apta para sofrer as consequências jurídicas da presente ação de obrigação de fazer; ou seja, a operadora que realizou o cadastro da linha telefônica em nome do requerente foi a VIVO; assim, ausente o requisito de direito de ação.

Assim, a legitimidade passiva deriva da titularidade dos interesses postos em conflito.

Ante o exposto, diante dos elementos descaracterizadores dos fatos alegados pelos apelantes,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020